Tribunal: TJDFT
Processo: 0001189-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PORTE DE ARMA EM DESACORDO COM AUTORIZAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE PROVADAS. NARRATIVA POLICIAL. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DA ARMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É típica a conduta de quem, detentor de guia de tráfego, que não se confunde com autorização para porte, transporta arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação regulamentar, que admite apenas o transporte do armamento do local de guarda do acervo para os locais de competição e/ou treinamento.
2. Os testemunhos do policial militar e da proprietária do estabelecimento comercial em Juízo, aliados às declarações extrajudiciais das vítimas, além da apreensão da arma, constitui arcabouço probatório suficiente para condenação do réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo.
3. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado nos autos que as condutas se voltaram a uma vontade determinada e distinta (desígnios autônomos) e um crime não constituiu meio necessário para a prática do outro.
4. A arma de fogo utilizada nos disparos foi adquirida antes, em razão de o réu possuir Certificado de Registro de Arma de Fogo com a finalidade de frequentar estande de tiros e, por certo, transportava-a de forma irregular, como no dia dos fatos. Por sua vez, os disparos ocorreram em razão da confusão que o réu causou por estar embriagado, vomitando e sendo inconveniente com os clientes e a proprietária da Pizzaria, tendo um de seus empregados a ajudado a expulsá-lo do local, ocasião em que ele se rebelou e efetuado o primeiro disparo. Ao sair, foi seguido por outros motoboys e efetuou outros disparos.
5. Em atenção ao que dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento da arma apreendida.
6. Recurso conhecido e desprovido.